Tribunal: TJPA
Processo: 0800776-48.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800776-48.2020.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDIR CARDOSO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e condenou ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário do autor, em razão de empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se há responsabilidade da instituição financeira por descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento;
(ii) se é devida indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço; e
(iii) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

Configurada a relação de consumo e a hipossuficiência do consumidor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), sendo legítima a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A instituição financeira não apresentou o contrato supostamente firmado, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC e art. 429, II, CPC), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1061 (REsp 1846649/MA).

Nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes internas, não sendo necessário perquirir sobre culpa.

O dano moral decorrente da retenção indevida de verba alimentar configura-se in re ipsa, prescindindo de prova concreta. Todavia, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS (STJ), sendo devida a devolução simples dos valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para:
(i) manter a condenação da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e pelo dever de indenizar;
(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais);
(iii) determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro apenas para descontos posteriores a essa data.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento não comprovado.
2. A ausência de apresentação do contrato impugnado autoriza a inversão do ônus da prova.
3. O dano moral é presumido em caso de retenção indevida de verba alimentar.
4. A devolução em dobro do indébito independe de prova de má-fé, mas deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 373, II e 429, II; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); STJ, Súmulas 297, 479 e 362; STJ, Tema Repetitivo 1061 (REsp 1846649/MA); STJ, EAREsp 600663/RS.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/06/2022;

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800776-48.2020.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

APELADO: VALDIR CARDOSO DA SILVA FERREIRA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA.
nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
VALDIR CARDOSO DA SILVA FERREIRA
que julgou parcialmente procedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem o autor alega que foi surpreendido com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a empréstimo consignado contrato nº
333703955-0
, no valor de R$ 502,67 (Quinhentos e dois reais e sessenta e sete centavos

dividido em 72 parcela(s) de R$ 14,13 (Quatorze reais e treze centavos)

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação (ID 21795379) alegando a regularidade da contratação. O banco não apresentou o contrato supostamente entabulado entre as partes.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 21795406:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença e com a aplicação de juros de mora de 1% a partir da data do primeiro desconto indevido, e a estornar o valor descontando junto ao autor, no que se refere às parcelas descontadas indevidamente no que tange ao empréstimo de R$ 502,67 (Quinhentos e dois reais e sessenta e sete centavos) , em dobro, corrigido monetariamente desde a data do primeiro desconto indevido e com a aplicação de juros de mora de 1% desde a data do efetivo prejuízo.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais pela parte ré, aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa e ao pagamento de custas judiciais finais, sob pena de procedimento administrativo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Curionópolis, 12 de abril de 2024

Thiago Vinicius de Melo Quedas

Juiz de Direito

Inconformada, a parte ré
BANCO BRADESCO SA
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 21795407).

No mérito, sustenta que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora e a inexistência de dano moral, bem como que o autor não apresentou prova constitutiva de seu direito.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização a título de danos morais e a repetição simples dos valores.

Contrarrazões no ID 21795415.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 21795371.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelante/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que
o recorrente NÃO apresentou o contrato entabulado entre as partes durante a instrução processual
.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
REDUZO a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021
(extrato ID 21795371) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, sendo em dobro após esta data.

DA LIQUIDAÇÃO

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) –

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação do BANCO BRADESCO SA.
, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão, condenando o banco/apelante
à devolução de forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário

até 30/03/2021, devendo ocorrer em dobro para descontos efetuados após esta data
- e ao
pagamento de indenização por dano moral REDUZINDO o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025